Tribunal: CARF
Processo: 11065.000044/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000044/2011-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.067 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
HENRICH CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães, José Renato Pereira de Deus e Larissa Nunes Girard.

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração para constituição de multa
isolada por compensação indevida, nos termos do § 15, do art. 74, da Lei no 9.430/96, realizada
no curso do processo administrativo no. 11065.100770/2010-01.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação, na qual sustentou os
argumentos a seguir transcritos, extraídos do relatório da decisão recorrida:

a) Preliminarmente:
QUE o presente Auto de Infração é decorrente de glosas do processo no
11065.100770/2010-01, configurando-se em obrigação acessória, sendo, portanto,
imperioso que se faça o julgamento conjunto com aquele feito, demandando o
apensamento desse processo.
b) No direito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000044/2011-62
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.067 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000044/2011-62

QUE o Auditor-Fiscal a Receita Federal não tem competência legal para desconsiderar
relação de trabalho entre as empresas terceirizadas prestadoras de serviço e seus
funcionários, o que tornaria nulo o Auto de Infração.
QUE não é possível a aplicação da redação do § 15, do art. 74, da Lei no 9.430/96, por
não se coadunar com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e extrapolar o limite de equivalência entre o suposto ato ilícito e a
respectiva punição.
QUE entende inexistir ilícito praticado quando do envio de um PER/DCOMP,
argumentando que a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação.
QUE a multa isolada afronta direitos fundamentais do contribuinte, coagindo aquele de
boa-fé, em clara violação do devido processo legal previsto na Constituição.
Apreciando o recurso do sujeito passivo, a DRJ julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa lançada.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos suscitados na impugnação. Sustentou, ainda, a impossibilidade de prosseguimento
do presente processo, tendo em vista que teria ingressado com o processo judicial n°. 5001106-
22.2013.404.7108/RS, mandado de segurança perante a 2a Vara Federal de Novo Hamburgo —
RS, visando determinar que a Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo se abstenha de
lavrar as multas previstas nos §§ 15° ao 17° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação do art. 62
da Lei n° 12.249/10, em face do indeferimento de pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, tendo obtido decisões favoráveis, conforme documentos que apresenta junto ao
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Como visto no relatório, o presente processo versa sobre exigência de multa
isolada em face de compensação não homologada analisada no processo administrativo no.
11065.100770/2010-01, o qual, diga-se de passagem, está sendo julgado nesta sessão – não
apresentando, assim, julgamento definitivo.
Considerando, pois, a relação de prejudicialidade e decorrência entre os referidos
processos, entendo que o julgamento deve ser sobrestado no CARF, até que haja decisão
definitiva sobre a análise do direito creditório no processo no. 11065.100770/2010-01.
Assim, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no CARF,
aguardando-se a decisão definitiva do processo principal - a qual deverá ser juntada ao presente
processo -, retornando, em seguida, para julgamento.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital